Tribunal: TJBA
Processo: 8008172-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008172-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHEL EVANGELISTA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM PRIMEIRO LUGAR EM VAGA DESTINADA A COTISTAS. CLASSIFICAÇÃO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO POR NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MENOS BEM CLASSIFICADO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICIADO. ANÁLISE DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária, ajuizada por candidato aprovado em concurso público da EMBASA, em 1º lugar na vaga destinada a candidatos negros, que pleiteia sua nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação de candidato menos bem classificado, ainda durante o prazo de validade do concurso, implicou preterição indevida do agravante, com consequente conversão de expectativa em direito subjetivo à nomeação.

III. Razões de decidir

3. Restou evidenciado que o agravante foi aprovado em 1º lugar nas vagas destinadas a cotistas e que outro candidato, com classificação inferior, foi nomeado na ampla concorrência, o que configura preterição.

4. A jurisprudência do C. STF reconhece o direito subjetivo à nomeação nas hipóteses de preterição injustificada durante a validade do certame.

5. Verificou-se, ainda, a presença dos requisitos da tutela provisória, notadamente o perigo de dano irreparável e a plausibilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II; CPC,
arts
. 294, 300 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008172-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MICHEL EVANGELISTA DE SOUZA
e como agravado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer e d
ar provimento ao agravo de instrumento
, e, por consequência,
julgar prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator